Tribunal: TCU
Processo: 039.967/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal encaminhado para apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de admissão de Jucier Vieira dos Santos Filho no cargo de Analista do Banco do Nordeste do Brasil S. A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Jucier Vieira dos Santos Filho; 9.2. determinar ao Banco do Nordeste do Brasil que acompanhe os desdobramentos do procedimento ordinário 3462-96.2014.8.06.0909-0, interposto pelo empregado na Vara Única da Comarca de Jardim/CE, e, em caso de provimento desfavorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.3. dar ciência deste acórdão aos Banco do Nordeste do Brasil e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.